Tribunal: TJSP
Processo: 1008008-53.2023.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Operação de crédito direto ao consumidor. Abusividade na taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira. Sentença de parcial procedência. Apelo da parte ré. Patrocínio da causa que não possui o condão de influenciar o desfecho da lide. Preliminar afastada. Recurso Especial n. 1.061.530-RS. Possibilidade de revisão das taxas de

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Operação de crédito direto ao consumidor. Abusividade na taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira. Sentença de parcial procedência. Apelo da parte ré. Patrocínio da causa que não possui o condão de influenciar o desfecho da lide. Preliminar afastada. Recurso Especial n. 1.061.530-RS. Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratório em situações excepcionais. Taxa que supera o dobro da taxa média de mercado. Abusividade configurada. Honorários sucumbenciais fixados em valor ínfimo, que não comportam redução. Litigância de má-fé não configurada. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.
Recurso improvido.